Tribunal: TJDFT
Processo: 0748852-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CDC. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSBILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O capítulo recursal referente à aplicação do CDC à hipótese, mormente em relação à inversão do ônus da prova, não foi, em momento algum, abordada na sentença recorrida, não se inserindo entre os fundamentos que compõem o “thema decidendum. Preclusão da matéria, nao podendo ser analisada em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
2. O eventual descumprimento na prestação do serviço público de distribuição energia elétrica, nos padrões contratual e estatutariamente previstos, de qualidade e confiança, deve, em regra, ser aferido com base na responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, da CF), por tratar-se de dever específico de agir. Assim, haverá o dever de indenizar, observada a existência do dano e nexo de causalidade entre este e a atuação da empresa concessionária de serviço público.
3. No caso, não há qualquer documento ou laudo técnico para certificar o real motivo do dano causado à peça do elevador do condomínio segurado (inversor de frequência), porém apenas uma avaliação superficial de uma empresa sem especialidade técnica, com apresentação de orçamento de reparo da peça sinistrada.
4. A não demonstração efetiva da falha na prestação dos serviços, como descargas elétricas ou oscilação significativa dos valores de tensão, afasta o nexo de causalidade, isentando a prestadora de serviços da reparação dos danos ocorridos.
5. Apelação conhecida e desprovida.